Tribunal: TRF3
Processo: 5033833-25.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ALESSANDRO DIAFERIA
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
771/907)

5033833-25.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5033833-25.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: ESTAPOSTES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ARTUR FRANCISCO NETO - SP89892-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SISBAJUD. FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. UTILIZAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o uso da ferramenta “teimosinha” do sistema SISBAJUD para bloqueio reiterado de ativos financeiros do executado. A agravante sustenta a necessidade da medida diante do insucesso de tentativas anteriores de localização de bens.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a utilização da ferramenta “teimosinha” do SISBAJUD para bloqueio reiterado de ativos financeiros, diante da prévia adoção de medidas constritivas infrutíferas.

III. Razões de decidir

A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite a reiteração automática de ordens de bloqueio, contribuindo, em tese, para a efetividade da execução, mas não deve ser utilizada como medida inicial, em razão de limitações operacionais e do aumento de carga de trabalho no processamento das ordens.

A jurisprudência admite a utilização da ferramenta de forma excepcional, desde que demonstrada a ineficácia de medidas anteriores menos gravosas e haja fundamentação específica quanto à sua necessidade.

No caso concreto, foram realizadas tentativas prévias de bloqueio de ativos financeiros e de localização de veículos, ambas sem êxito, o que justifica a adoção da medida excepcional requerida.

A utilização da “teimosinha” deve observar limites temporais a serem fixados pelo magistrado de origem, de forma fundamentada, não sendo obrigatória sua aplicação contínua.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para determinar a utilização da ferramenta “teimosinha” pelo juízo de origem, cabendo a este delimitar o período de reiteração das ordens de bloqueio.

Tese de julgamento: “1. A utilização da ferramenta ‘teimosinha’ do SISBAJUD é medida excepcional, admitida após a frustração de tentativas constritivas anteriores menos gravosas. 2. O deferimento da medida exige fundamentação específica e permite ao magistrado delimitar o período de sua aplicação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 835 e 854.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI no 5016570-48.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, 2a Turma, j. 07.03.2024; TRF3, AI no 5033666-76.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, 2a Turma, j. 12.04.2024; TRF3, AI no 5025377-57.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 07.12.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5033833-25.2025.4.03.0000

RELATOR: ALESSANDRO DIAFERIA

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ARTUR FRANCISCO NETO - SP89892-A

AGRAVADO: ESTAPOSTES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Federal de Guarulhos, nos autos da Execução Fiscal no 5005614-17.2021.4.03.6119, em que figura como executada ESTAPOSTES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA.

A agravante busca a reforma da decisão para que seja deferida a utilização da funcionalidade "teimosinha" do sistema SISBAJUD, permitindo a reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até o atingimento integral do débito exequendo.

A decisão agravada indeferiu o pedido da União, sob o fundamento de que a pretensão foi formulada de maneira genérica, sem justificativa específica para o emprego da medida. Ademais, o juízo de origem ressaltou que a operacionalização indiscriminada da "teimosinha" causaria congestionamento no serviço forense, prejudicando a celeridade das execuções. Considerou, ainda, a medida notoriamente onerosa às empresas em atividade e desproporcional como mera decorrência geral do trâmite executivo fiscal, citando precedentes que corroboram tal entendimento.

A União, em suas razões recursais, defende a necessidade da "teimosinha" como ferramenta de celeridade, efetividade, economicidade e proteção à confiança, argumentando que a funcionalidade apenas automatiza uma prática já comum e que não se confunde com a penhora de faturamento. Sustenta que a decisão de primeiro grau contraria os esforços do CNJ para uma prestação jurisdicional mais eficaz e que o ônus de demonstrar eventual onerosidade excessiva recai sobre o executado.

A r. decisão – ID 347145510 indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Em contraminuta, a agravada pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (ID 354180438).

Por fim, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA (Relator): A r. decisão que indeferiu o efeito suspensivo foi proferida em 18/12/2025.

Melhor revendo os autos, verifico que assiste razão à agravante.

Em relação à questão discutida no presente feito, ou seja, à realização de penhora de ativos financeiros do executado por meio da ferramenta “teimosinha” do sistema SISBAJUD (antigo BACENJUD), a adição da funcionalidade em questão, em princípio, visou a redução do prazo de tramitação dos processos, possibilitando ordens reiteradas automáticas até a localização dos valores necessários para satisfazer a dívida executada, durante o prazo máximo de 30 dias.

Ao utilizar essa ferramenta, o operador do sistema (magistrado ou servidor autorizado) seleciona a opção “repetir a ordem”, e, nesse único comando, gera uma série de bloqueios sucessivos, tantos quantos forem possíveis dentro do prazo estabelecido.

Portanto, ao se comparar o sistema SISBAJUD genérico, no qual é realizada apenas uma vez a constrição judicial, à ferramenta que faz reiterados bloqueios (“teimosinha”), há uma primeira impressão, de ser a funcionalidade em questão facilitadora da satisfação do crédito, o que se coaduna com a utilidade, celeridade e efetividade do processo executivo.

No entanto, conforme reiteradas manifestações e decisões dos juízes de primeiro grau, que lidam no dia a dia com as questões instrumentais que refletem no resultado da prestação jurisdicional, a funcionalidade pretendida não traz os resultados pretendidos. Conforme já trazido em ilustre voto pela E. Desembargadora Federal Renata Lotufo, desta C. Turma, “a pesquisa reiterada de ativos gera um protocolo diferente para cada dia de repetição, que deve ser lido e juntado nos autos manualmente e examinado em conjunto com os resultados dos dias anteriores. Não seria um problema se a quantidade de processos de execução fosse pequena ou razoável” (TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5016570-48.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 07/03/2024, DJEN DATA: 18/03/2024)

Assim, ferramenta “teimosinha” só pode ser aplicada após diversas tentativas anteriores, menos gravosas e infrutíferas. Portanto, admite-se a medida apenas nos casos em que o pedido do exequente for fundamentado, trazendo novas provas ou elementos que demonstrem a imprescindibilidade da medida, não forem localizados bens suficientes à garantia da dívida, ou quando os bens indicados ou penhorados forem de difícil alienação (o que inviabilizaria o recebimento do crédito) (TRF 3a Região, 1a Turma, AI 50930980-48.2022, Rel. DF Nelton dos Santos, DJEN 11/07/2023).

No caso concreto:

- Foi deferido o bloqueio de ativos financeiros em nome da executada, pelo sistema SISBAJUD, sem obtenção de êxito aos 07/04/2025 (ID 363921329, dos autos de origem);

- Foi deferida a pesquisa de veículo em nome da executada, sem obtenção de êxito aos 14/04/2025 (ID 363921344 dos autos de origem);

Logo, de forma excepcional, tendo em vista que as medidas adotadas no processo foram todas infrutíferas, o feito comporta justificativa para utilização da “teimosinha”, requerida meses após, em outubro de 2025 (ID 428759365).

Importante ressaltar ainda que, quando do deferimento da utilização da “teimosinha”, é razoável que o juiz de primeira instância estabeleça, de forma fundamentada, um período para a utilização da ferramenta, não sendo obrigado a utilizá-la ininterruptamente.

Nesse sentido, colaciono os seguintes acórdãos dessa C. Turma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE VALORES. PENHORA. "TEIMOSINHA". UTILIZAÇÃO JUSTIFICADA.

- A agravante objetiva a reforma da decisão que, nos autos da execução fiscal, embora tenha deferido o pedido de bloqueio de ativos financeiros do executado pelo sistema SISBAJUD, indeferiu o uso da ferramenta “teimosinha”.

- Não se pode desconsiderar as reiteradas manifestações e decisões dos juízes de primeiro grau que são aqueles que justamente estão na ponta da prestação jurisdicional lidando com toda a sorte de questões instrumentais. A pesquisa reiterada de ativos gera um protocolo diferente para cada dia de repetição, que deve ser lido e juntado nos autos manualmente e examinado em conjunto com os resultados dos dias anteriores. Não seria um problema se a quantidade de processos de execução fosse pequena ou razoável.

- Assim, a “teimosinha” não pode ser banalizada, nem ser considerada como primeira opção do exequente. Ao contrário, antes da utilização da “teimosinha”, é necessário que seja utilizado o SISBAJUD “genérico”, sem a repetição, já que por si só poderá resolver o problema.

- No presente caso, tendo em vista todas as medidas já adotadas no processo, sem obtenção de êxito, entendo que o feito comporta justificativa para utilização da “teimosinha”, uma vez já realizado pesquisa pelo SISBAJUD “genérico” e ultrapassado lapso temporal suficiente para que nova medida possa ser adotada

- Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5033666-76.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 12/04/2024, DJEN DATA: 22/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. MENOR ONEROSIDADE. ORDEM DE PREFERÊNCIA. CONSTRIÇÃO SOBRE DINHEIRO. SISBAJUD. TENTATIVAS ANTERIORES. INSUCESSO. “TEIMOSINHA”. CUMPRIMENTO REITERADO. CELERIDADE PROCESSUAL. CRIVO JUDICIAL. EXTENSÃO TEMPORAL. EXCESSIVIDADE NÃO CONFIGURADA.

- No entendimento do relator, a ferramenta denominada "teimosinha" obedece a ordem legal de penhora de bens (que continua sendo o dinheiro) e não representa modo excessivo de cobrança apenas por ser continua no tempo, muito menos pode ser equiparada à penhora sobre o faturamento (medida extrema e subsidiária), tratando-se de medida compatível com o ambiente digital e afinada ao processo eletrônico e aos seus melhores propósitos de prestação jurisdicional célere e eficiente. E, como em qualquer outra penhora online que se fazia pela antiga modalidade de pequeno período de tempo restrito, havendo a constrição, o devedor tem à disposição meios judiciais para pedir a liberação da verba, sendo seu o ônus da prova quanto à impenhorabilidade.

- Por tudo isso, a compreensão jurídica da menor onerosidade não pode comprometer o resultado útil do processo executivo, sendo viáveis meios eletrônicos para a efetivação de penhoras (notadamente o SISBAJUD e a "teimosinha"), em favor da prestação jurisdicional célere e eficaz.

- No entanto, prepondera o entendimento, nas Turmas da Primeira Seção deste e. TRF, que também devem ser considerados os problemas operacionais de implementação da “teimosinha”, acusados por magistrados de primeiro grau. Segundo essa visão, a pesquisa reiterada realizada pela “teimosinha” gera um protocolo diferente para cada dia de repetição, que deve ser juntado nos autos, manualmente, e analisado, comparando-se com os resultados dos dias anteriores.

- Por essa razão, a despeito do entendimento pessoal do relator, a utilização da “teimosinha” terá lugar quando comprovada a ineficácia do bloqueio padrão (de tentativa única), devendo ser rejeitada quando requerida como primeira medida constritiva. O requerimento da “teimosinha” deve ser justificado pelo exequente à luz dos elementos do caso concreto, comprovando que sua aplicação é imprescindível porque não localizados bens suficientes à garantia da dívida ou quando os bens indicados ou penhorados forem de difícil alienação (o que inviabilizaria o recebimento do crédito). Caso deferida, cabe ao magistrado de primeiro grau, de modo fundamentado, delimitar a extensão de tempo da reiteração da constrição.

- No caso dos autos, após o insucesso de outras medidas constritivas, o magistrado de primeiro grau indeferiu a "teimosinha" com o incorreto fundamento que se trata de medida mais gravosa que a penhora sobre faturamento (autorizada, em caráter excepcional, pelo Código de Processo Civil). Sob essa linha de argumentação, o magistrado também recusaria o próprio bloqueio padrão (de tentativa única), procedimento amplamente reconhecido como válido.

- Nesse contexto, e considerando a ineficácia de medidas anteriores, é devida a aplicação da "teimosinha", cabendo ao magistrado de primeiro grau delimitar a extensão de tempo da reiteração da constrição.

- Agravo de instrumento provido.

(TRF 3a Região, 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5025377-57.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 07/12/2023, DJEN DATA: 15/12/2023)

Assim, de rigor, a procedência do recurso.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para que o magistrado promova a penhora de ativos financeiros na modalidade “teimosinha”, cabendo a ele estabelecer o período de busca pelo sistema SISBAJUD.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SISBAJUD. FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. UTILIZAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o uso da ferramenta “teimosinha” do sistema SISBAJUD para bloqueio reiterado de ativos financeiros do executado. A agravante sustenta a necessidade da medida diante do insucesso de tentativas anteriores de localização de bens.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a utilização da ferramenta “teimosinha” do SISBAJUD para bloqueio reiterado de ativos financeiros, diante da prévia adoção de medidas constritivas infrutíferas.

III. Razões de decidir

A funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite a reiteração automática de ordens de bloqueio, contribuindo, em tese, para a efetividade da execução, mas não deve ser utilizada como medida inicial, em razão de limitações operacionais e do aumento de carga de trabalho no processamento das ordens.

A jurisprudência admite a utilização da ferramenta de forma excepcional, desde que demonstrada a ineficácia de medidas anteriores menos gravosas e haja fundamentação específica quanto à sua necessidade.

No caso concreto, foram realizadas tentativas prévias de bloqueio de ativos financeiros e de localização de veículos, ambas sem êxito, o que justifica a adoção da medida excepcional requerida.

A utilização da “teimosinha” deve observar limites temporais a serem fixados pelo magistrado de origem, de forma fundamentada, não sendo obrigatória sua aplicação contínua.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para determinar a utilização da ferramenta “teimosinha” pelo juízo de origem, cabendo a este delimitar o período de reiteração das ordens de bloqueio.

Tese de julgamento: “1. A utilização da ferramenta ‘teimosinha’ do SISBAJUD é medida excepcional, admitida após a frustração de tentativas constritivas anteriores menos gravosas. 2. O deferimento da medida exige fundamentação específica e permite ao magistrado delimitar o período de sua aplicação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 835 e 854.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI no 5016570-48.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, 2a Turma, j. 07.03.2024; TRF3, AI no 5033666-76.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, 2a Turma, j. 12.04.2024; TRF3, AI no 5025377-57.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, 2a Turma, j. 07.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALESSANDRO DIAFERIA

Relator do Acórdão